Tribunal: TJSP
Processo: 2249644-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Resolução de compra e venda de imóvel – Cumprimento de Sentença – Ausência de intimação da devedora da decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros, deferiu a pesquisa de bens e a inclusão do nome da executada no cadastro de maus pagadores – Violação do devido processo legal – Ocorrência - Embargos declaratórios opostos pela requerida que não podem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Resolução de compra e venda de imóvel – Cumprimento de Sentença – Ausência de intimação da devedora da decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros, deferiu a pesquisa de bens e a inclusão do nome da executada no cadastro de maus pagadores – Violação do devido processo legal – Ocorrência - Embargos declaratórios opostos pela requerida que não podem ser tidos por extemporâneos – Apreciação do reclamo – Necessidade – Decisão reformada – Agravo provido.